Tribunal: TJSP
Processo: 1005416-68.2021.8.26.0624
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: - INEXISTÊNCIA DE OMISSÕES, CONTRADIÇÕES, IMPRECISÕES, OU MESMO DE EVENTAIS ERROS MATERIAIS A SE SUPRIR – SUFICIÊNCIA NO ENFRENTAMENTO DAS QUESTÕES DE DIREITO DEBATIDAS – EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 1005416-68.2021.8.26.0624; Relator (a): Simões de Vergueiro; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DIRIGIDOS AO ACÓRDÃO DE FLS. 421/429, PELO QUAL FOI DADO PROVIMENTO A RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELA OCUPANTE DO POLO ATIVO DA RELAÇÃO, A AGORA EMBARGADA - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO QUE TOCA AO TERMO INICIAL PARA INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA SOBRE A CONDENAÇÃO IMPOSTA A TÍTULO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS – ILÍCITO EXTRACONTRATUAL - APLICAÇÃO DA SÚMULA No 54, EMANADA

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DIRIGIDOS AO ACÓRDÃO DE FLS. 421/429, PELO QUAL FOI DADO PROVIMENTO A RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELA OCUPANTE DO POLO ATIVO DA RELAÇÃO, A AGORA EMBARGADA - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO QUE TOCA AO TERMO INICIAL PARA INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA SOBRE A CONDENAÇÃO IMPOSTA A TÍTULO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS – ILÍCITO EXTRACONTRATUAL - APLICAÇÃO DA SÚMULA No 54, EMANADA DO C. STJ - DECISÃO QUE EXPLICITA COM SUFICIÊNCIA OS MOTIVOS QUE GERARAM O CONVENCIMENTO DO ÓRGÃO JULGADOR - INEXISTÊNCIA DE OMISSÕES, CONTRADIÇÕES, IMPRECISÕES, OU MESMO DE EVENTAIS ERROS MATERIAIS A SE SUPRIR – SUFICIÊNCIA NO ENFRENTAMENTO DAS QUESTÕES DE DIREITO DEBATIDAS – EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.